Tribunal: TJES
Processo: 5006614-03.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006614-03.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CEZAR DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5006614-03.2020.8.08.0012

RECORRENTE / RECORRIDO: SILVIO CEZAR DA SILVA E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer com dano moral, dano material e pedido de tutela antecipada, proposta por
SILVIO CEZAR DA SILVA
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor sustenta que ser proprietário de um imóvel localizado na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 13, Nova Valverde, Cariacica-ES, CEP: 29151814, no qual aluga para oficina mecânica. Relata que, na data de 24 de setembro de 2020, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia e com presença de funcionários da ré mexendo no padrão, sendo lhe informado pelos então funcionários, que o disjuntor estava em desacordo com a instalação, motivo pelo qual o requerente dirigiu-se a um estabelecimento comercial para comprar o disjuntor, que os próprios funcionários da requerida realizariam a substituição. No entanto, ao retornar, recebeu a informação de que havia um suposto desvio de energia elétrica na instalação autoral, razão pela qual foram lavrados dois TOIs de nº 45003462578 e 45003626022, com a conseqüente aplicação de multa no valor de R$ 37.514,75 (trinta e sete mil quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) referente ao TOI 45003462578 e a outra no valor de R$ 1207,42 (mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao TOI 45003626022.

Em sede de

sentença (ID 1136098) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito por consumo irregular, relativamente à instalação elétrica nº 160520638, e, por conseguinte, determino a ré que se abstenha de promover sua cobrança e de suspender o serviço na unidade em razão dela, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Outrossim,
julgo parcialmente procedente
o pedido contraposto para declarar a regularidade do débito por consumo irregular, decorrente da instalação elétrica nº 160520637, objeto da lide.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado (IDs 1136100 e 1136109),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ID 1144039).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Pois bem.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao Silvio Cezar da Silva os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora interpôs recurso inominado visando o reconhecimento de inexistência de débito do TOI 45003462578, no valor de R$ 37.514,75, sob o argumento de irregularidades e cerceamento de defesa do recorrente, assim como pugna pela imediata religação da
instalação
160520638.

Já a ré, no mérito de seu recurso, alega a inexistência de relação de consumo, a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade,

que a cobrança realizada pela empresa é legítima e elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

In casu, se verifica que a recorrente emitiu multas ao consumidor referente a consumo irregular de energia elétrica na instalação autoral, constatado através dos Termos de Ocorrência e Inspeção de nº 45003462578 e 45003626022. O débito imputado ao consumidor é de R$ 37.514,75 (trinta e sete mil quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 1207,42 (mil duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos), por se tratar de duas instalações distintas.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial da fraude.

No que tange as
inspeções realizadas nas instalações elétricas de titularidade do autor, verifico que o procedimento adotado pela ré estava de acordo com os critérios exigidos pela ANEEL, com a devida participação e notificação do autor acerca da irregularidade.

Quanto à instalação nº 160520637, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam uma discrepância no consumo de energia elétrica entre os anos de 2017 a 2020, motivo pelo qual entendo pela existência de irregularidade na referida instalação.

Como bem fundamentado pela magistrada de piso:

“Além disso, em análise do histórico de consumo da
instalação nº 160520637
, consoante os documentos juntados no id. 5930230 (pág. 17/18) e corroborados pelas faturas de ids. 5248450 e 5347592, observo que houve indubitável queda do consumo na unidade, a partir do ciclo de faturamento do mês de outubro/2017, principalmente no período de setembro/2018 a setembro/2020, chegando a registrar consumo zerado em março/2019 e julho/2020, de modo a compor o conjunto de evidências para caracterização da infração.

E mais, verifico que o consumo aumentou drasticamente entre outubro e novembro/2020, justamente após a inspeção técnica feita pela ré e a eliminação da irregularidade, corroborando a tese de existência de irregularidade nas medições anteriores a ensejar na recuperação de receita.

Com efeito, a partir do momento que o autor assumiu a titularidade da referida instalação de energia e usufruiu da prestação de serviço da ré, inegavelmente se beneficiou da redução do consumo causada pela irregularidade, ensejando a sua obrigação de pagar pela diferença de receita durante o período.

Dessa forma, com razão a ré ao proceder com a cobrança da quantia não recebida fazendo a recuperação do consumo da instalação nº 160520637 contra o autor, titular da instalação, apurada na forma do art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ante o caráter contraprestacional da tarifa, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário e malferir o princípio do interesse público.”

Em relação à instalação de nº 160520638, também
me coaduno com o entendimento da magistrada de piso, haja vista que a r. Sen
tença foi devidamente
baseada nos documentos produzidos pelas partes, não sendo constatada grandes modificação no consumo auferido.

Além disso, verifico que os recorrentes não trouxeram qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa ao recorrente
Silvio Cezar da Silva
, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.